Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ANEURISMA (HEMORRAGIA CEREBRAL POR RUPTURA ANEURISMÁTICA). ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO VIABILIZADOS. ATENDIMENTO ADEQUADO E ATEMPADO. AGRAVAMENTO DO ESTADO CLÍNICO. EVOLUÇÃO. ÓBITO. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. INDISPONIBILIDADE DE LEITO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI. MODIFICAÇÃO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE UMA CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA. SITUAÇÃO IMPOSSÍVEL DE IRRADIAR ESSA APREENSÃO. TRATAMENTO ADEQUADO. DOENÇA GRAVÍSSIMA COM ÍNDICE ALTÍSSIMO DE LETALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA. APREENSÃO SOB O CRITÉRIO SUBJETIVO. PRESSUPOSTOS (CF, ART. 37, §6o; CC, ARTS. 186 e 927). ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL E MATERIAL. DESQUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O RESULTADO E OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA IMPUTÁVEIS AO ESTADO. ENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. Aviada ação indenizatória em desfavor do estado sob a imputação de falha e omissão havidas nos serviços públicos de saúde fomentados na rede pública, consubstanciado na ausência de oportuna internação do paciente em leito de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, tratamento recomendado ao estado clínico que apresentava no momento do atendimento, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva, por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique).

2. Agregada à natureza subjetiva da responsabilidade do estado proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, aferido que foram fomentados ao paciente os tratamentos dos quais necessitara na rede pública de saúde de acordo com as prescrições recomendadas, advindo seu óbito das complicações originárias da gravidade da enfermidade que o afligira, e não de falha ou demora no fomento do tratamento recomendado, resta por obstada a responsabilização do estado sob o prisma da subsistência de omissão imputável aos profissionais de saúde que o atenderam ante a inexistência de nexo causal enlaçando o infausto a qualquer ato ou fato imputável aos serviços públicos fomentados ou a ausência da prestação necessária (CC, arts. 186 e 927).

3. Conquanto reputada subsistente demora na remoção do paciente para leito de unidade de terapia intensiva, consoante recomendado pelo protocolo médico, em razão da inexistência de leito disponível na unidade hospitalar especializada, não subsistindo elementos que a enlacem ao evento óbito, conquanto devidamente medicado o enfermo em consonância com os protocolos clínicos recomendados ao diagnóstico, sobejando a ilação de que o falecimento decorrera da evolução da enfermidade e da falta de resposta orgânica ao tratamento, não do retardamento no tratamento ou de sua inadequação, ilidindo a subsistência de nexo causal enlaçando o desenlace a falha imputável aos serviços públicos de saúde, os pressupostos inerentes à responsabilidade civil não se aperfeiçoam, obstando a contemplação dos parentes do falecido com compensação pecuniária à guisa de indenização de dano moral e composição material.

4. Fomentado ao paciente acometido de hemorragia cerebral por ruptura aneurismática todo o tratamento passível de lhe ser ministrado segundo os protocolos médicos indicados, inclusive com submissão a intervenção cirúrgica e suporte similar ao de unidade de terapia intensiva – UTI enquanto não fora removido para leito específico, conquanto tenha evoluído a óbito em razão da gravidade da enfermidade que o afligira, cujo índice de letalidade é altíssimo, o desenlace é inerente à condição humana, não sendo legítimo nem viável que seja imputado a falha, consubstanciada em negligência ou omissão decorrentes de retardamento na remoção do enfermo para leito de tratamento intensivo, na prestação dos serviços ministrados diante da inexistência de nexo de causalidade enlaçando o desfecho a qualquer falha imputável aos serviços que lhe foram fomentados pela administração.

5. Elidida a omissão imputada aos serviços médicos que foram prestados ao paciente, seu óbito, tendo derivado de circunstâncias imponderáveis e impassíveis de serem debitadas a ato praticado pelos prepostos da administração, obsta a responsabilização do Distrito Federal, porquanto inexistente o nexo de causalidade enlaçando o evento a qualquer fato culposo imputável ao ente público, posto que, desqualificada a omissão, negligência e/ou imperícia imputadas aos serviços fomentados, inexiste ato passível de ser imputado ao poder público e içado como fato gerador da responsabilidade civil ante a inexistência de nexo de causalidade enlaçando o ocorrido a qualquer ato culposo passível de ser debitado ao ente público.

6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do NCPC.

7. A germinação da responsabilidade civil com lastro na subsistência da perda de uma chance tem como premissa a subsistência de evento passível de afetar as expectativas concretas do lesado, mas, conquanto impassível de ser exigido para o aperfeiçoamento da lesão comprovação inexorável do nexo causal existente entre o fato e o prejuízo material estimado, pois a chance é evento aleatório, deve ensejar justa apreensão de que, não ocorrido o evento, o intento se realizaria, não se aperfeiçoando quando não evidenciado objetivamente que o fato lesivo efetivamente frustrara a obtenção do resultado almejado, ou seja, a perda de uma chance, que seria plausível.

8. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 11).

9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.